Tribunal: TJDFT
Processo: 0715325-18.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de busca e apreensão tem regramento próprio, cabendo ao autor providenciar a localização do bem a ser apreendido e a citação do devedor, sob pena de extinção do processo. O simples propósito de continuar com a ação em curso indefinidamente, talvez por algum suposto benefício, prejudica significativamente o réu que terá seu nome permanentemente negativado, além de sacrificar o aparelho judiciário e, portanto, comprometer a eficiência da Justiça.
2. Diante da ausência de pressuposto específico para a ação de busca e apreensão, dado que o próprio recurso continua sem indicar endereços válidos, correta a extinção do processo.
3. Recurso improvido.